Tribunal: TJSP
Processo: 2128107-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Questões atinentes à depósito de valores pelos coerdeiros por alegada dívida já decididas, com remessa dos interessados às vias ordinárias – Preclusão - Inexistência de fatos concretos para remover o inventariante. Recurso conhecido em parte, e desprovido.